Tribunal: TJSP
Processo: 1013216-67.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos em ação monitória julgados parcialmente procedentes - Contrato de prestação de serviços escolares - Mensalidades inadimplidas - Alegação de que o aluno frequentou o curso por uma semana, durante o prazo de arrependimento do consumidor - Art. 49 do CDC inaplicável ao caso - Contratação firmada dentro do estabelecimento da contratada - Legalidade na cobrança de uma mensalidade, mesmo sob a

Ementa:
Embargos em ação monitória julgados parcialmente procedentes - Contrato de prestação de serviços escolares - Mensalidades inadimplidas - Alegação de que o aluno frequentou o curso por uma semana, durante o prazo de arrependimento do consumidor - Art. 49 do CDC inaplicável ao caso - Contratação firmada dentro do estabelecimento da contratada - Legalidade na cobrança de uma mensalidade, mesmo sob a ótica consumerista - Cobrança proporcional ao período de frequência às aulas - Sentença mantida - Recurso improvido